Tribunal: TJSP
Processo: 0544112-18.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040445.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0544112-18.2004.8.26.0564, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado ABISMAEL
NASCIMENTO PEREIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
APELAÇÃO 0544112-18.2004.8.26.0564.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
APELADO: ABISMAEL NASCIMENTO PEREIRA.
VOTO 33.435.
EMENTA:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Multas de
trânsito.
Extinção
do
processo
sem
julgamento do mérito em decorrência do
pequeno valor do crédito. Descabimento.
Ocorrência de interesse de agir da municipalidade apelante. Indevida
vedação ao direito de acesso à justiça
pelo Poder Judiciário. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte.
Sentença
reformada.
Recurso
provido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 29 a 37)
interposta
pela
Prefeitura
Municipal
de
São
Bernardo do Campo à respeitável sentença (folhas
24 a 27) pela qual, a propósito de execução fiscal
promovida
em
relação
a
Abismael
Nascimento
Pereira, se declarara a inexistência de interesse
de agir e, por conseguinte, se julgara extinto o
processo, nos termos dos artigos 485, VI, e 598 do
Código de Processo Civil.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) preliminarmente, nulidade
da
sentença
por
violação
aos
princípios
do
contraditório e da ampla defesa; b) no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
respeita à matéria de fundo, não caber ao Poder
Judiciário
declarar
a
ausência
de
interesse
processual, haja vista inexistir manifestação da
Administração Pública a respeito; c) consideração
aos artigos 492 do Código de Processo Civil e 2o,
§ 1o, da Lei Federal 6.830/1980 e à súmula 452 do
Superior
Tribunal
de
Justiça;
d)
estar
caracterizado o interesse de agir; e) serem de
relevo os arestos colacionados; f) logo, que seja
provida esta apelação.
Não
houve
apresentação
de
contrarrazões (folhas 38).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa sentença.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
A propósito, trata-se de execução
fiscal promovida pela Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo contra o ora recorrido, haja
vista ausência de pagamento de débitos relativos a
multas de trânsito no valor de dois mil duzentos e
noventa e oito reais e quarenta centavos (R$
2.298,40 - folhas 2 a 14)).
A MM. Juíza da causa declarou extinto
o processo em decorrência de falta de interesse de
agir. Considerou Sua Excelência tratar-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
crédito tributário de valor antieconômico.
Malgrado
esse
posicionamento,
de
rigor alterar-se a respeitável sentença, pois
houvera violação ao princípio constitucional do
acesso à justiça.
Com efeito, não se olvida existir
limitações à cobrança de tributos de pequeno valor
nas esferas estadual e federal.
Contudo, no âmbito municipal, necessária autorização a respeito mediante
legislação própria (municipal), em observância ao
artigo 150, § 6o, da Constituição da República.
É que compete somente ao município
credor estabelecer o que deve, ou não, ser
executado.
Conduta
da
espécie
consubstancia
renúncia de receita com repercussão no orçamento
local e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Assim, a verificação da conveniência
e
da
oportunidade
acerca
da
propositura
de
execução fiscal incumbe à Administração Pública. A
apreciação da relação custo-benefício do processo
e a decisão sobre a respectiva tramitação é do
ente federativo titular do direito invocado, não
do Judiciário, sob pena de afrontar-se o princípio
da separação dos poderes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
Logo, o valor da execução, ainda que
ínfimo, não desfigura o interesse de agir.
Também nesse sentido está a súmula
452 do Superior Tribunal de Justiça, que, mutatis
mutandis, pode ser aplicada ao caso ora sob exame:
“A extinção das ações de pequeno valor é
faculdade da Administração Federal, vedada a atuação
judicial de ofício.”
Ainda é de consideração o decidido em
plenário pelo colendo Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
591.033/SP, com repercussão geral reconhecida:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de
autonomia tributária, com competência legislativa plena
tanto para a instituição do tributo, observado o art.
150,
I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art.
150,
§
6o,
da
Constituição.
2. As normas comuns a todas as esferas
restringem-se aos princípios constitucionais tributários,
às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de
direito tributário estabelecidas por lei complementar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
3. A Lei no 4.468/84 do Estado de São
Paulo - que autoriza a não inscrição em dívida ativa e o
não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode
ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para
a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de
violação à sua competência tributária.
4. Não é dado aos entes políticos valerem-
se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus
créditos, de modo que o interesse processual para o
ajuizamento de execução está presente.
5. Negar ao Município a possibilidade de
executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento
da falta de interesse econômico viola o direito de acesso
à justiça.
6. Sentença de extinção anulada.
7. Orientação a ser aplicada aos recursos
idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do
CPC.”1
Dadas essas realidades, presente o
interesse de agir, acolhe-se a alegação da municipalidade apelante e determina-se o
prosseguimento da execução sob foco.
Nesse sentido, são também de relevo,
1 Relatora a ministra Ellen Gracie, julgamento em 17 de novembro de 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
mutatis mutandis, acórdãos desta Corte ementados
nas seguintes conformidades:
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Multa,
exercício de 2003 - Município de São Bernardo do Campo -
Extinção da ação em razão da falta de interesse de agir,
sob o fundamento de que o valor é irrisório
-
Inadmissibilidade, sob pena de violar o direito de acesso à
justiça - Execução que deve prosseguir - Precedente do STF
- RECURSO PROVIDO.”2
“APELAÇÃO - Execução fiscal - Extinção do
processo sem julgamento do mérito em razão do valor
irrisório do crédito - Inadmissibilidade - Inocorrência de
falta de interesse de agir - Conveniência quanto ao jus
postulandi que cabe à exequente - Precedentes do STF -
Súmula no 452 do STJ - Recurso provido.”3
“APELAÇÃO - Execução fiscal - Extinção do
processo em razão do baixo valor da dívida, com fundamento
na inexistência de interesse de agir. Inadmissibilidade.
Indevida vedação ao direito de acesso da parte ao Poder
Judiciário. Existência de legítimo interesse no ajuizamento
da ação. Recurso provido.”4
“EXECUÇÃO FISCAL - Multas de trânsito -
Extinção do feito, sem julgamento do mérito, ante o
reconhecimento da falta de interesse de agir em razão do
2 Apelação 0548735-28.2004.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Rodrigues de Aguiar, julgamento em 28 de fevereiro de 2020.
3 Apelação 054535594.2004.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Henrique Harris Júnior, julgamento em 28 de fevereiro de 2020.
4 Apelação 0501359-75.2006.8.26.0564, 14a Câmara de Direito Público, relator o desembargador João
Alberto Pezarini, julgamento em 6 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0544112-18.2004.8.26.0564 -SÃO BERNARDO DO CAMPO - VOTO 33.435
baixo valor do débito - Impossibilidade - Vedada a
extinção, de ofício, de ações de pequeno valor
-
Inteligência da Súmula no 452 do E. STJ e do decidido, em
sede de repercussão geral, no RE no 591.033/SP Recurso
provido.”5
Portanto,
acolhe-se
o
alegado
pela
apelante, conforme descrição resumida no relatório
deste voto.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Apelação 056617197.2004.8.26.0564, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Aliende
Ribeiro, julgamento em 31 de janeiro de 2020.
6 Nesse sentido, ainda, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.